Tribunal: TJES
Processo: 5036969-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036969-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALICE PILON DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036969-86.2022.8.08.0024

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: ALICE PILON DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora alega, em síntese, ter adquirido passagens para Belo Horizonte/MG, saindo de Vitória/ES, no valor total de R$ 358,80. Contudo, a requerida atrasou em aproximadamente 04 horas o retorno a Vitória, após a alterar o horário de embarque, o ônibus e o motorista. Aduz que a viagem ocorreu em ônibus na modalidade semi leito, inferior à qualidade contratada, motivo pelo qual pleiteia reparação moral e material.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 5478037) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5477833), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam e falta no interesse de agir pela ausência de pretensão resistida; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o atraso no transporte se deu em razão de terceiro, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5477831) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5036969-86.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO

SOLIDARIAMENTE
as requeridas BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e LABUTAR TRANSPORTES LTDA a pagarem indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que os autores contrataram a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Também é evidente que esta circunstância causou dano à consumidora, que mesmo tendo contratado transporte com saída em 21h30 do dia 14/11/2022, conforme comprovante apresentado à inicial, precisou esperar por aproximadamente 04 horas, durante o período noturno, a chegada do transporte contratado para poder chegar ao seu destino final, e ainda suportou a prestação de serviço inferior ao contratado, tendo em vista que pagou por acomodação do tipo “leito individual” porém realizou a viagem em ônibus “semi leito”, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento, sendo certo que a necessidade de manutenção do ônibus ou a existência de tráfego são circunstâncias que se inserem no risco do negócio, fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.

O fato da recorrente ter agido para tentar solucionar o problema e a viagem ter sido concluída não afastam a falha na prestação de serviços e a responsabilidade de indenizar eventuais danos causados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, que além do atraso teve que viajar em ônibus de categoria de conforto diversa da contratada, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor, ainda mais que fixado dentro dos parâmetros dessa turma para casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)